Tribunal: TJSP
Processo: 1021536-67.2021.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PROCEDENTE AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – VOO NACIONAL – ATRASO DE VOO E EXTRAVIO DEFINITIVO DE BAGAGEM – ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO "ULTRA PETITA" – INOCORRÊNCIA – SENTENCIAMENTO DO FEITO QUE SE DEU DENTRO DOS LIMITES DA PRETENSÃO INICIALMENTE DEDUZIDA - DANOS MATERIAIS E

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PROCEDENTE AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – VOO NACIONAL – ATRASO DE VOO E EXTRAVIO DEFINITIVO DE BAGAGEM – ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO "ULTRA PETITA" – INOCORRÊNCIA – SENTENCIAMENTO DO FEITO QUE SE DEU DENTRO DOS LIMITES DA PRETENSÃO INICIALMENTE DEDUZIDA - DANOS MATERIAIS E EXTRAPATRIMONIAIS ADEQUADAMENTE RECONHECIDOS PELO JUÍZO – COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS FIXADA EM 7.000,00 (SETE MIL REAIS) – IMPORTÂNCIA QUE SE MOSTROU ADEQUADA PARA RESSARCIR A AUTORA PELOS MALEFÍCIOS QUE SUPORTOU, TANTO POR CONTA DO ATRASO DO VOO, QNANTO EM RAZÃO DO EXTRAVIO DEFINITIVO DE BAGAGEM – VALOR DEFINIDO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERAIS QUE TAMBÉM FOI ADEQUADAMENTE FIXADO – ACERTO DA R. SENTENÇA – PLENA MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA COMO REGULARMENTE PROFERIDA - REAPRECIAÇÃO PORMENORIZADA DA R. SENTENÇA QUE IMPLICARÁ EM DESNECESSÁRIA REPETIÇÃO DOS ADEQUADOS FUNDAMENTOS DO PENSAMENTO CORRETAMENTE ADOTADO PELO JUÍZO – SIMPLES RATIFICAÇÃO DOS TERMOS DA R. DECISÃO DE 1° GRAU, QUE SE MOSTRA SUFICIENTEMENTE MOTIVADA - RECURSO NÃO PROVIDO.